Tribunal: TJMT
Processo: 0049567-40.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0049567-40.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), J C CATELAO - CNPJ: 03.530.345/0001-45 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , rejeitou a preliminar e desproveu o recurso.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO – REJEIÇÃO – TAXA DE FUNCIONAMENTO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Em
bora inexista um capítulo específico no qual tenha havido formal menção ao nome das partes e às principais ocorrências do processo, verdade é que a leitura do
decisum
permite plena ciência quanto à matéria objeto da lide, bem como às razões que levaram à declaração da prescrição, não se podendo, pois, cogitar de algum prejuízo

2- Não se pode olvidar que a constituição definitiva do crédito tributário, no lançamento de ofício realizado para cobrança da taxa arrolada na CDA, ocorre no momento do envio do carnê, iniciando-se, entretanto, o termo inicial da prescrição a partir do vencimento do tributo.

3- No presente caso, o vencimento da taxa ocorreu em 31-1-2008 e a execução fiscal foi ajuizada em 8-11-2013, ou seja, em data superior a cinco anos, consoante determina o artigo 174 do CTN.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
No
0049567- 40.2013.8.11.0041 CÓD. 845930

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
J C CATELÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Fiscal no 0049567- 40.2013.8.11.0041 - cód. 845930, ajuizada em face de
J C Catalão,
julgou extinto o processo, diante da ocorrência da prescrição.

Alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, diante da ausência do nome das partes no relatório e, no mérito, defende a não ocorrência da prescrição, uma vez que a demanda foi ajuizada em 8-11-2013 e o crédito inscrito em dívida ativa em 1-1-2009, sendo perfeitamente exigíveis.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para determinar o prosseguimento do feito.

Diante da ausência de angularização, despicienda a apresentação de contrarrazões.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá (MT), 14 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020